Tribunal: STJ
Processo: 1604904-16.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250739 - MS(2025/0498982-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERMO VICTORIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BENCK PEREIRA - MS007447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA APÓS
FREQUÊNCIA EM ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO MESMO NÍVEL
DE ESCOLARIDADE. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. DESCONTO DOS
DIAS
ANTERIORMENTE
REMIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra-se em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ de que configura
a concessão de remições de pena pela participação em
bis in idem
curso
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aprovação no ENCCEJA relativo
ao mesmo nível educacional. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c9b2af4-f30f-4cc8-90a2-9d923e9296c6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250739 - MS(2025/0498982-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERMO VICTORIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BENCK PEREIRA - MS007447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA APÓS
FREQUÊNCIA EM ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO MESMO NÍVEL
DE ESCOLARIDADE. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. DESCONTO DOS
DIAS
ANTERIORMENTE
REMIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra-se em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ de que configura
a concessão de remições de pena pela participação em
bis in idem
curso
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aprovação no ENCCEJA relativo
ao mesmo nível educacional. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERMO VICTORIO DE
OLIVEIRA contra decisão na qual não conheci do recurso especial interposto pela
defesa.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada (e-STJ fls. 129/130
):
Trata-se de recurso especial interposto por GUILHERMO VICTORIO DE
OLIVEIRA, fundado no III, , da Constituição Federal, contra acórdão art. 105,
a proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL (Agravo em Execução Penal n. 1604904-16.2025.8.12.0000).
Depreende-se dos autos que o Juízo da execução deferiu o pedido de
remição da pena formulado com base na aprovação do ora recorrente no
ENCCEJA de 2022 e 2023 (e-STJ fls.
).
12/13
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

Interposto agravo em execução, o Tribunal de origem deu parcial provimento
ao recurso ministerial para reconhecer a ocorrência de na bis in idem
concessão simultânea de remições de pena pelo estudo formal e informal,
concernentes ao mesmo nível educacional, nos termos de acórdão assim
ementado (e- STJ fls.
):
41/42
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADE
REGULAR DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM
PARTEM.
POSSIBILIDADE
DE
REMIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO MESMO NÍVEL EDUCACIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual
contra decisão que concedeu 133 dias de remição de pena em razão da
aprovação no ENCCEJA, apesar de vinculação a curso regular de Educação
de Jovens e Adultos (EJA). O agravante requereu o indeferimento da remição
por se tratar do mesmo nível de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir
se é possível a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA quando
o apenado já se encontra vinculado a curso regular de ensino no interior do
estabelecimento prisional;
(ii) estabelecer se pode haver cumulação de remições pela frequência em
curso regular (EJA) e pela aprovação no ENCCEJA, ambos referentes ao
mesmo nível educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O da LEP prevê a possibilidade de remição de pena pelo estudo, art. 126
incluindo acréscimo de no caso de conclusão de nível
durante
educacional1/3
a execução da pena.
4. A Resolução CNJ n.o regulamenta a remição por exames391/2021
nacionais (ENCCEJA e ENEM), inicialmente restrita a apenados não
vinculados a cursos regulares.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação
extensiva in bonam partem, reconhecendo a remição pela aprovação no
ENCCEJA mesmo para apenados matriculados em atividades regulares de
ensino.
6. Contudo, a cumulação de remições pelo mesmo nível de ensino, uma
decorrente da frequência ao curso EJA e outra da aprovação no ENCCEJA,
configura indevido bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada.
7. Deve prevalecer o critério mais benéfico ao reeducando, considerando-se
apenas a remição mais vantajosa – no caso, a decorrente da aprovação no
ENCCEJA, que totalizou 133 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENCCEJA gera direito à remição de
pena mesmo que o apenado esteja vinculado a curso regular de ensino, em
interpretação extensiva in bonam partem do da LEP. 2. É vedada a art. 126
cumulação de remições pelo mesmo nível de ensino, uma pelo estudo formal
(EJA) e outra pelo estudo informal (ENCCEJA), sob pena de bis in idem. 3.
Na hipótese de coexistência de remições pelo mesmo nível, deve prevalecer
a mais benéfica ao apenado.
Nas razões do recurso especial, a defesa alega que "a jurisprudência dessa
colenda Corte Superior admite que a remição decorrente da aprovação nos
exames nacionais de proficiência, a exemplo do EJA, do ENEM e do
ENCEJJA, ainda que o " (e-STJ fl. 66). então reeducando esteja vinculado a
atividades de ensino regular
Ao final, requer o provimento do recurso restabelecer a decisão do
Magistrado de primeira instância.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
especial (e-STJ fls. ).
Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera que "é cediço que as
matérias versadas nos exames do ENCCEJA e do EJA não são idênticas, de modo
que não pode ser simplesmente igualado o grau de complexidade entre os exames
supramencionados. Ademais, não resta sombra de dúvida de que são “fatos gerados”
diversos, o que demonstra empenho de esforços distintos para lograr êxito em cada
" (e-STJ fl. 147).
um dos exames em tela
Diante dessas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do feito ao órgão colegiado, para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão o agravante.
Inicialmente, a controvérsia refere-se à remição da pena em razão da
aprovação no ENCCEJA 2022 e 2023 e pela frequência em atividades regulares de
ensino (Educação de Jovens e Adultos – EJA).
o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido, consignou
In casu,
"
que não
deve ser admitido que o reeducando obtenha, cumulativamente, remições relativas ao
mesmo nível de ensino, uma pela frequência a atividade regular de ensino (EJA) e
outra em razão da certificação do Ensino Médio em virtude de aprovação no
" (e-STJ fl. 46).
pois tal operação importa em bis in idem
ENEM/ENCCEJA,
Essa conclusão encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior de que "não é possível a remição de pena pela
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

mesma atividade educacional, sendo necessário decotar os dias já remidos pela
" (AgRg
frequência ao ensino regular quando houver posterior aprovação no ENCCEJA
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.013.112/SP,
DJEN de
.
19/11/2025,
27/11/2025)
No mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. BIS IN IDEM. INDEVIDA
DUPLICIDADE DE BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul que deu parcial provimento ao agravo em
execução penal do Ministério Público para afastar do cálculo da remição da
pena por estudos o período de cumprimento do Curso de Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
2. A parte agravante alega constrangimento ilegal, sustentando que o
Tribunal de origem teria decidido de forma extrapetita ao afastar a remição
da pena de 32 dias pela conclusão do EJA, o que não teria sido objeto do
pedido do Ministério Público.
3. Pedido principal: concessão de ordem de habeas corpus para
restabelecimento da remição por estudos pela aprovação no ENCCEJA e
pela participação no curso de EJA.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a remição de
pena pela aprovação no ENCCEJA a reeducando vinculado a atividades
regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional; e (ii) saber se
há bis in idem na acumulação de remições pelo ensino formal (EJA) e pela
aprovação no ENCCEJA, ambos relativos ao mesmo nível educacional e
período.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena
pela aprovação no ENCCEJA mesmo quando o reeducando estiver
vinculado a atividades regulares de ensino, por força de interpretação
extensiva in bonam partem do
da Lei de Execução Penal e da
art. 126
Resolução CNJ n. 391/2021.
6. O reconhecimento simultâneo de remição por estudo formal (EJA) e
informal (ENCCEJA), ambos relativos ao ensino fundamental e ocorridos no
mesmo período, caracteriza indevido bis in idem, vedado pela jurisprudência
do STJ.
7. Em caso de duplicidade de benefícios fundados no mesmo nível
educacional, deve prevalecer o critério mais benéfico ao reeducando, que,
no caso, é a remissão de 177 dias pela aprovação no ENCCEJA.
8. O objetivo da remição é recompensar o esforço do apenado em crescer
intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não sendo
admissível a concessão de dupla bonificação pelo mesmo fato gerador.
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

9. Não se verifica flagrante ilegalidade ou situação de manifesta teratologia
apta a justificar a concessão da ordem no presente writ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENCCEJA confere direito à remição
de pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de
ensino, conforme interpretação extensiva in bonam partem do
da
art. 126
LEP. 2. Não é admitida a acumulação de remições de pena por estudo
formal e informal relativos ao mesmo nível educacional e período, sob pena
de bis in idem. 3. Deve prevalecer, em caso de duplicidade, a remição mais
benéfica ao reeducando.
Dispositivos relevantes citados:LEP,
Resolução CNJ n.
art. 126;
391/2021.
Jurisprudência relevante citada:STF, HC 147.210 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe 20.02.2020; STF, HC 180.365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
27.03.2020; STJ, HC 563.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
989.935/SC,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
592.511/SC,
08.09.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
811.174/SC,
Turma, julgado em 02.10.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.021.041/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO
NO ENEM APÓS REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VIA
EJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO GERADOR. BIS
IN IDEM CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CNJ N.
ORDEM NÃO
391/2021.
CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de flagrante
ilegalidade. No caso, não se verifica constrangimento ilegal.
2. A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade
quando já reconhecida a remição pela conclusão do ensino médio via EJA,
de modo que a aprovação no ENEM, atinente ao mesmo nível educacional,
implica bis in idem.
3. A Resolução CNJ n.
não autoriza a cumulação de remições
391/2021
fundadas no mesmo fato gerador, devendo ser observada a inexistência de
benefício anterior relativo ao mesmo nível de ensino.
4. Quanto ao apontado impacto do
trata-se de julgamento
Tema 1.357/STJ,
em curso e, portanto, sem efeito vinculante no presente momento para
reorientar o desfecho do caso. Além disso, a questão aqui tratada diz
respeito à duplicidade de remição no interior da execução penal por eventos
vinculados ao mesmo nível de escolaridade já contemplado, não à hipótese
de conclusão do ensino médio anterior ao início do cumprimento da pena
referida no Tema 1.357/STJ.
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.032.609/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. PARTICIPAÇÃO
PRÉVIA EM ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO MESMO NÍVEL DE
ESCOLARIDADE. DESCONTO DOS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso
especial interposto pelo apenado e, com fundamento na Súmula n. 568 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, negou-lhe provimento para manter o
indeferimento da remição integral pela aprovação do ora agravante no
ENCCEJA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
remição integral de pena pela aprovação no ENCCEJA quando o apenado já
estava matriculado por atividades educacionais regulares do mesmo nível de
ensino na unidade prisional, pelas quais já teve remidos 47 dias de sua pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não é possível a
remição em duplicidade pela mesma atividade educacional, sendo
necessário decotar os dias já remidos pela frequência a curso regular
quando houver posterior aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível
de ensino, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA
deve descontar o período anteriormente remido pela participação do
apenado em atividades regulares de ensino de mesmo nível educacional no
estabelecimento prisional, sob pena de configurar indevido bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
§ 5o;
art. 126,
Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
940.207/SC,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
11/6/2025,
26/6/2025;
n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
994.742/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
26/6/2025;
936.162/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
11/6/2025,
23/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
770.297/SC,
DJe de
5/11/2024,
11/11/2024.
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.222.261/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO.
FREQUÊNCIA AULAS DO CEJA. BIS IN IDEM. MESMO
ENCCEJA/2023.
FATO GERADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus.
2. O Tribunal de origem deu provimento a agravo de execução interposto
pelo Ministério Público e manteve a remição de 177 (cento e setenta e sete)
dias da pena em razão de aprovação em todas as áreas de conhecimento
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
-
- ensino fundamental, estudo presencial e revogou a
ENCCEJA/2023
remição de 41 (quarenta e um) dias, referente à frequência de 500
(quinhentas) horas de estudo, também presencial, no Centro de Educação
de Jovens e Adultos - CEJA.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de remição de
pena por frequência às aulas do CEJA e por aprovação no ENCCEJA/2023,
ambos do ensino fundamental, configura bis in idem, contrariando a natureza
do instituto de remição.
III. Razões de decidir
4. A remição de pena visa recompensar o esforço do apenado em progredir
intelectualmente, não sendo admissível a concessão de dupla bonificação
pelo mesmo fato gerador, o que configura bis in idem.
5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento de que a remição por estudo e por aprovação no mesmo nível
de ensino não pode ser cumulada, pois não representa evolução
educacional distinta.
6. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a remição deve refletir
o crescimento intelectual do apenado, não apenas a repetição de atividades
no mesmo nível educacional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A remição deve refletir o crescimento intelectual do
apenado e não apenas a repetição de atividades no mesmo nível
educacional. 2. A concessão de remição em razão de aprovação no
ENCCEJA 2023, e em razão de frequência às aulas do CEJA, no mesmo
período, acarreta indevido bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 1o, I e § 5o.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
907.641/SC,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
31/3/2025;
811.174/SC,
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
989.935/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de
)
5/8/2025.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. DUPLICIDADE
DE BENEFÍCIOS PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Ainda que se trate de atividades distintas, a concessão da remição pela
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos - ENCCEJA 2023 e pela frequência às aulas do Centro de
Educações de Jovens e Adultos ) CEJA, referentes ao mesmo período
(2023), acarreta indevido bis in idem.
2. A decisão da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que veda a duplicidade de benefícios em
decorrência do mesmo fato gerador.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
907.641/SC,
julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.
Logo, estando o acórdão hostilizado em consonância com a jurisprudência
desta Corte, não se conhece do recurso especial, conforme expressa disposição da
cujo teor passo a colacionar:
Súmula n. 83/STJ,
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
(Súmula n. 83, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJ
p.
18/6/1993,
2/7/1993,
13283.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: c3f59031-37fd-40aa-8882-58a680364fb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.250.739 / MS
Número Registro: 2025/0498982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012438620168120008 12438620168120008 16049041620258120000 1604904162025812000050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERMO VICTORIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BENCK PEREIRA - MS007447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERMO VICTORIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCELO BENCK PEREIRA - MS007447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 8ef61e8f-146f-4667-8568-fdf3ff1635fd

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 8ef61e8f-146f-4667-8568-fdf3ff1635fd